Tribunal: TJMT
Processo: 1007073-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1007073-62.2019.8.11.0000
Recorrente: BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA e OUTROS
Recorrido: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA e OUTROS (id 52091965) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 3680504):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS ANTES DE HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.374.259-MT – PRETENSÃO DAS RECUPERANDAS NA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 2% DO VALOR TOTAL DEVIDO AOS CREDORES COM FUNDAMENTO NO ART. 24, §5o, DA LEI No. 11.101/05 AFASTADA DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RESERVA DE 40% PARA PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTE DO STJ – DILATAÇÃO DO PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). A Lei no. 11.101/2005 prevê que a remuneração do administrador judicial será fixada pelo juiz, com observância da capacidade de pagamento do devedor, do grau de complexidade do trabalho e dos valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sendo que, em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não pode exceder 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, conforme previsão contida no art. 24, §1o, critérios estes que restaram observados pela Magistrada a quo, por ocasião da sua fixação no percentual de 3% (três por cento) do valor total dos créditos arrolados, mostrando-se totalmente descabida a redução até o limite de 2% (dois por cento) elencado no §5o do mesmo dispositivo legal, aplicável ao rito especial das microempresas e empresas de pequeno porte (artigos 70 a 72), ante a particularidade do caso concreto, em que as recuperandas, de forma expressa, facultaram pelo processamento recuperacional pelo rito comum. Conforme restou assentado pelo STJ no julgamento do REsp 1.700.700/SP (DJe 08/02/2019), a interpretação sistemática dos dispositivos da Lei no. 11.101/2005 conduz à constatação de que a exigência de reserva de 40% (quarenta por cento) do valor da remuneração do administrador judicial para pagamento ao final do processo, insculpida no art. 24, §2o, diz respeito exclusivamente aos processos de falência, não se aplicando à recuperação judicial. A dilatação do prazo de parcelamento dos honorários do administrador judicial atende ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no. 11.101/05), bem como ao da função social, representado pela ordem econômica, traduzida na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, trazidos pela Constituição Federal de 1988 (art. 170).” (TJMT, RAI 1007073-62.2019.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 41284965 foram rejeitados, conforme acórdão id 48801490.
Afirmam que a decisão recorrida violou os artigos 24 e 47, ambos da Lei n. 11.101/05, uma vez que é conflitante com a decisão do Juízo de Primeiro Grau, que havia determinado que os honorários do Administrador Judicial (3% do passivo) incidiriam sobre o montante atualizado do débito (R$ 4.319.238,85 – quatro milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), e não sobre o valor inicialmente apresentado (R$ 9.346.249,68 – nove milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos).
Aduzem que devem ser suspensos os apontamentos restritivos, uma vez que a sua manutenção fere o disposto nos artigos 6o, § 4o; 49 e 52, III, todos da Lei n. 11.101/05, postulando pela observância do princípio da preservação da empresa.
Apontam a existência de dissidio jurisprudencial, apontando arestos que teriam decidido de forma contrária ao acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 52164454 e 52230972.Indeferido o efeito suspensivo na decisão de id 48314453.
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de id 52401498.
Contrarrazões – id 55021495.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 885. Não aplicação.
Conforme cediço, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Ocorre, todavia, que o referido paradigma não exaure a controvérsia dos autos, haja vista que não se está a discutir a suspensão de ações ou execuções, mas dos protestos e apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito existentes em nome das recuperandas, de forma que não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de precedentes.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, os Recorrentes alegam violação aos arts. 24 e 47, ambos da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que o decisum recorrido é conflitante com a decisão do Juízo de Primeiro Grau, que havia determinado que os honorários do Administrador Judicial (3% do passivo) incidiriam sobre o montante atualizado do débito (R$ 4.319.238,85), e não sobre o valor inicialmente apresentado (R$ 9.346.249,68).
Contudo, em análise dos autos, verifica-se se que o Juízo de Primeiro Grau determinou a observância do aresto recorrido, adequando-o ao percentual do débito, não se inferindo a existências de decisões conflitantes no caso em tela.
Destarte, considerando que as razões recursais encontram-se dissociadas do contexto dos autos e dos fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta vedada a admissão do recurso, no ponto em questão, por força do óbice sumular acima mencionado.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, defendem os Recorrentes a necessidade de suspensão dos apontamentos restritivos existentes em nome das recuperandas à luz princípio da preservação da empresa, da ausência de prejuízo aos credores e da novação que será aprovada com a aprovação do plano de recuperação judicial.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
De fato, independentemente da natureza do crédito da parte agravante, o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no. 1.374.259/MT, é no sentido de que muito embora o deferimento do processamento da recuperação judicial proporcione a suspensão de todas as ações e execuções, ela não atinge o direito material dos credores, não havendo que se falar em exclusão dos débitos, razão pela qual devem ser mantidos os registros nos tabelionatos de protestos.
(...)
Esse também é o teor do enunciado no. 54 da I Jornada de Direito Comercial: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. (Id. 36080507)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.
A propósito:
“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a suposta afronta aos arts. 6o, §4o; 49 e 52, III, todos da Lei n. 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v